Tribunal: TJDFT
Processo: 0032090-67.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0032090-67.2015.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S.A. RECORRIDA: ROSEMEIRE DIAS CALDEIRA DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto pelo BANCO ITAUCARD S/A, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte (ID 23695233): APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TARIFA DE CADASTRO. LEGALIDADE. ENTEDIMENTO STJ. SEGURO FINANCIAMENTO.AUSÊNCIA DE OPÇÃO PARA O CONSUMIDOR. VENDA CASADA. CARACTERIZADA. ILEGALIDADE. DEVOLUÇÃO SIMPLES. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. SENTENÇA MANTIDA. 1.Hipótese em que a apelante pretende a modificação da sentença, de modo a ver deferida a devolução do valor pago a título de tarifa de cadastro e de seguro do financiamento. 2.O Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp n.o 1.251.331/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, esposou a seguinte tese: “permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.” Na hipótese, a apelante realizou o negócio apenas para o financiamento do veículo, ou seja, a cobrança foi feita uma única vez logo após as negociações. 3. A contratação do seguro financiamento, neste caso, se tratou de proposta vinculada ao contrato de financiamento do veículo, eis que constante no bojo do mesmo e, não, em peça apartada, o que caracteriza a venda casada, que pode ser verificada, dentre outros critérios, quando o seguro de proteção financeira estiver embutido no contrato de adesão do financiamento e não for ofertado em separado. 4. Apelação conhecida. DADO PARCIAL PROVIMENTO. Referida decisão está em conformidade com o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, no regime de julgamento de recursos repetitivos (REsp 1.639.320/SP – Tema 972), conforme ementa a seguir transcrita: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva. 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (Relator Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe de 17/12.2018). Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014